Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719810-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL FLORA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA. REMIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ENSINO MÉDIO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3 AOS DIAS REMIDOS. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu pleito de remição da pena pelo estudo, com fundamento na aprovação do ora agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 2. Consiste a remição na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. 2.1. Prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. 3. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado. 3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal. 4. Seria incongruente desconsiderar a postura ativa e o esforço do apenado que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual, daí porque adequada a disciplina constante das Recomendações no 44/2013 e 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 5. O fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA, afastado, porém, o acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos, de que trata o art. 126, §5°, da Lei de Execução Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84, sustentando não ser possível a concessão da remição pela aprovação no ENEM ao apenado que já tenha concluído o ensino médio anteriormente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016